Tribunal: TJES
Processo: 5000139-48.2018.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-48.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000139-48.2018.8.08.0029

RECTE.: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.: CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE em face de

OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qual narra a parte autora, em síntese, que a requerida promoveu a alteração unilateral de seu plano de telefonia, passando a cobrar o valor de R$ 520,32, valor acima ao efetivamente contratado, de R$329,90, motivo pelo qual, fez contato com a requerida para que o valor do plano fosse restabelecido, o que não foi feito. Por este motivo, vem a juízo requerer a adequação do valor do plano e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7336563), o Requerido alega, em suma, que não há irregularidade no valor cobrado pela ré, tendo em vista o pacote a la carte contratado pelo consumidor referente à assinatura Premiere G, não havendo irregularidades. Aduz que não há verossimilhança nas alegações autorais e pugna pelo improvimento dos pedidos à inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7336570)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Isto posto, na forma do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pela parte autora

CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE

para
CONDENAR
a parte ré
OI MÓVEL S/A

à obrigação de fazer consistente em adequar o valor referente ao plano Oi Total Fixo + Oi Mais 10GB + Banda Larga, incluindo pacote de TV: MIX TELECIME HD, banda larga: 10 MB, pacote de dados: 10 GB, na monta de R$ 340,30 (trezentos e quarenta reais e trinta centavos).

A referida decisão restou modificada por sentença integrativa (ID. 7336584), que determinou a reforma da sentença embargada para fazer constar a seguinte redação:

Isto posto, na forma do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pela parte autora

CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE

para
CONDENAR
a parte ré
OI MÓVEL S/A

à obrigação de fazer consistente em adequar o valor referente ao plano Oi Total Fixo + Oi Mais 10GB + Banda Larga, incluindo pacote de TV: MIX TELECIME HD, banda larga: 10 MB, pacote de dados: 10 GB, na monta de R$ 340,30 (trezentos e quarenta reais e trinta centavos),
e via de consequência, fixar em 24 (vinte e quatro) meses, o prazo para a parte autora se beneficiar da oferta do referido plano no valor mensal de R$340,30, a contar da data da sentença.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7336587), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, visto que resulta numa intervenção inadequada do Estado-Juiz sobre uma relação contratual privada.

A parte autora apresentou Contrarrazões recursais ao ID 7336597, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e necessidade de adequação do valor do plano contratado.

No caso em análise, tenho que a autora não comprovou, que o valor contratado foi de R$329,90, como alega à inicial.

A empresa de telefonia, por sua vez, em que pese tenha afirmado a contratação de pacote extra pelo consumidor,
deixou de comprovar a efetiva contratação dos serviços questionados, supostamente no valor de R$104,90;
novamente, a recorrente deixou de apresentar documentos, ou mesmo gravação da ligação em que a parte autora confirmou a contratação do produto, de forma que este valor não deve ser cobrado do consumidor.

Para além disso, a ora recorrente também informou a disponibilidade, nos sistemas, de contratação do plano Oi Total Fixo + Oi Mais 10GB + Banda Larga, incluindo pacote de TV: MIX TELECINE HD, banda larga: 10 MB, pacote de dados: 10 GB, tudo isso no valor de R$340,30.

Desta feita, correta a determinação de adequação de valores da fatura para o valor de R$340,30, eis que ocorreu a alteração unilateral do plano contratado pela recorrente, com aumento ilegal de valores.

Por fim, em que pese a alegação da recorrente de que é indevida a intervenção estatal na esfera contratual para estabelecer precificação do serviço reclamado, esta não merece prosperar, na medida em que o que se pretende, no caso em análise, é a intervenção estatal para que não se modifique o preço do serviço contratado pelo consumidor de forma abusiva e unilateral, como fez a empresa, colocando o consumidor, hipossuficiente na relação contratual, em situação de extrema desvantagem.

De mais a mais, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Assim, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Não houve, nestes autos, sequer o pedido de indenização por danos morais, tampouco condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)